Tribunal: TJSP
Processo: 2067305-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2067305-69.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que são agravantes CLAUDIO LUIZ
MARTINS ABOUD, MARCIA FERNANDES MARTINS
ABOUD e JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA e é agravada
AGF BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2067305-69.2020.8.26.0000 - Cr 61220e
2
Voto no 42.528
Agravo de instrumento no 2067305-69.2020.8.26.0000
Processo originário no 1026996-14.2020.8.26.0100
32a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravantes: Cláudio Luiz Martins Aboud, Márcia Fernandes
Martins Aboud e José Henrique de Oliveira
Agravada: Allianz Seguros S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não importam a idade nem o tempo do
contrato, a nova orientação do Superior
Tribunal de Justiça vem assentando que
é lícita a recusa da seguradora à
renovação do seguro de vida em grupo e
é lícita a majoração do prêmio. Em
consequência,
mantém-se
o
indeferimento do pedido de antecipação
da tutela formulado pelos segurados.
Autores de demanda condenatória ao
cumprimento de obrigação de fazer ajuizada contra
seguradora agravam da respeitável decisão (fls. 35/36 e
353/354) que lhes indeferiu pedido de tutela antecipada, em
que insistem, a manutenção do contrato de seguro de vida
em grupo nas mesmas condições em que foram contratados.
Argumentam com os vinte e dois anos de vigência e
renovações, com relação de consumo, com abusividade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2067305-69.2020.8.26.0000 - Cr 61220e
3
rescisão unilateral, que não é prevista, com vantagem
excessiva para a seguradora e com violação da boa-fé.
Sustentam que a nova proposta contém alteração substancial
após o primeiro ano de vigência.
Foi deferido o pedido de liminar (fls.
357/358) e vieram preparo (fls. 33/34), informações (fls.
370/371) e resposta (fls. 587/612).
É o relatório.
Os autores, com 56, 55 e 50 anos (fls.
65/66), querem a “manutenção do contrato de seguro de
vida em grupo” (fl. 50) de mais de vinte anos.
Afirmam que foram comunicados da
resilição, que lhes foram ofertados novos contratos e que o
valor do capital segurado seria mantido, mas o prêmio seria
aumentado após um ano.
Reiteradas
orientações
do
Superior
Tribunal de Justiça no tema afastavam a abusividade na
recusa à renovação, mas com tempero para a idade e para
relações de décadas, como as do caso.1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2067305-69.2020.8.26.0000 - Cr 61220e
4
Inserida na seção do seguro de pessoa, a
regra específica do art. 796 do Código Civil de 2002 “O
prêmio, no seguro de vida, será conveniado por prazo
limitado, ou por toda a vida do segurado”
afasta a
restrição contida na seção das disposições gerais, a de que a
“recondução tácita do contrato pelo mesmo prazo, mediante
expressa cláusula contratual, não poderá operar mais de uma
vez” (idem, art. 774).
Apesar
disso,
o
mesmo
Superior
Tribunal de Justiça deu nova orientação, desprezou a idade e
o tempo do contrato como ressalva e tem proclamado que
não é abusivo o cancelamento do contrato de seguro de vida
em grupo e que não é abusiva majoração do prêmio.
Em outras palavras e em tese, é lícita a
recusa da seguradora à renovação do contrato e é lícito o
reajuste do prêmio, com exceção do seguro individual de
vida “em caráter vitalício ou plurianual, nos quais há a
formação de reserva matemática”.
A propósito e sempre à unanimidade são
os pronunciamentos da colenda Segunda Seção2 e das
colendas 3a e 4a Turmas que a integram, para se ficar apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2067305-69.2020.8.26.0000 - Cr 61220e
5
com precedentes de 2019 e 20203 e com o precedente da
exceção.4
Assim, com a ressalva do ponto de vista
do relator, parece não haver abusividade no reajuste do
prêmio por faixa etária e, por isso, mantém-se o
indeferimento do pedido de tutela antecipada.
Anota-se que da ação civil pública que
teria favorecido a seguradora não veio demonstração.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator
__________________________
1 - “1. Hipótese de contrato de seguro de vida em grupo que a seguradora
pretende rescindir, após quarenta anos de contratação, alegando alto índice de
sinistros no grupo. 2. Não obstante a ocorrência de coisa julgada quanto à
manutenção do contrato de seguro, a seguradora enviou nova proposta com
incremento do prêmio anteriormente vigente em quase dez vezes, sob pena de
não renovação do contrato, em clara afronta ao princípio da boa-fé objetiva.
3. Segundo o entendimento desta Corte, quando o contrato de seguro de vida
vem sendo renovado por longo período, não pode a seguradora modificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2067305-69.2020.8.26.0000 - Cr 61220e
6
abruptamente as condições do ajuste, nem deixar de renová-lo em razão de
alegado desequilíbrio econômico-financeiro, sob pena de ofensa aos
princípios da boa-fé objetiva, da cooperação, da confiança e da lealdade, que
devem orientar a interpretação dos contratos que regulam relações de
consumo. 4. No caso concreto, a possibilidade de não renovação do seguro de
vida em grupo após quarenta anos de contratação coloca os consumidores em
uma desvantagem exagerada em relação ao fornecedor, gerando um grave
desequilíbrio contratual. 5. O alegado desequilíbrio contratual verificado pela
seguradora, que implica aumento abrupto (e não escalonado) do prêmio em
quase dez vezes o valor anterior, não se mostra compatível com os princípios
da boa-fé e da lealdade contratual, revelando-se excessivamente oneroso para
os autores/consumidores. 6. Registra-se que o caso dos autos apresenta
peculiaridades e, por isso, não se subsume à situação descrita no julgamento
do REsp 880.605/RN. Naquele julgado, o seguro de vida em grupo tinha dez
anos (e não quarenta) de contratação. O fator tempo, no caso em exame, tem
especial relevância para a questão controvertida, bem como a ocorrência de
coisa julgada quanto à manutenção da vigência do contrato de seguro” -
AgInt no REsp 1537916/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 12/6/2018.
- “1. Esta Corte de Justiça tem entendimento pela legalidade da não renovação
unilateral do seguro de vida em grupo. 2. Também entende esta Corte
Superior que a existência de cláusula prevendo o reajuste do prêmio do
seguro de vida, em decorrência da faixa etária, só se mostra abusiva na
hipótese de o segurado completar 60 anos de idade e sua relação contratual
tiver mais de 10 anos” - AgInt no AREsp 1019733/RS, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/6/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2067305-69.2020.8.26.0000 - Cr 61220e
7
- “1. Se o consumidor contratou o seguro de vida oferecido pela seguradora e
se esse vínculo vem se renovando deste então, ano a ano, a pretensão da
entidade de modificar abruptamente as condições do seguro, não renovando o
ajuste anterior, ofende os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação, da
confiança e da lealdade que deve orientar a interpretação dos contratos que
regulam relações de consumo” - AgInt no REsp 1434305/MG, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/5/2017.
2 - “1. A solução dada à controvérsia pela eg. Terceira Turma, no sentido de
não se revelar abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não
renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos
contratantes, desde que haja prévia notificação em prazo razoável, não se
mostrou em nenhum momento teratológica, mas, sim, restou escolhida como
uma daquelas cabíveis à resolução da demanda e ainda que desfavorável ao
autor da presente ação rescisória, não se revela ofensiva aos dispositivos
legais ora suscitados, ensejando-se, por conseguinte, a improcedência do
pedido rescisório” - AgInt nos EDcl na AR 6.208/MG, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/6/2020.
“1. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não
renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos
contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte. 2. Segundo as
premissas que prevaleceram no julgamento do REsp. 880.605/RN, relator
para o acórdão o Ministro Massami Uyeda, reiteradas no julgamento do REsp
1.569.627/RS, o contrato de seguro de vida coletivo é, por natureza,
temporário. Tal conclusão decorre da circunstância de que seu regime
financeiro é o de repartição simples. Os prêmios arrecadados do grupo de
segurados ao longo da vigência do contrato destinam-se ao pagamento dos
sinistros ocorridos naquele período. Não se trata de contrato de capitalização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2067305-69.2020.8.26.0000 - Cr 61220e
8
Findo o prazo do contrato, pouco importa quantas vezes tenha sido renovado,
não há reserva matemática vinculada a cada participante e, portanto, não há
direito à renovação da apólice sem a concordância da seguradora e nem à
restituição dos prêmios pagos em contraprestação à cobertura do risco no
período delimitado no contrato. 3. Embargos de divergência providos” -
EREsp
1372785/SP,
Rel.
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/5/2019.
3 - "O exercício do direito de não renovação do seguro de vida em grupo pela
seguradora não fere o princípio da boa-fé objetiva, mesmo porque o
mutualismo e a temporariedade são ínsitos a essa espécie de contrato" (AgInt
nos EREsp 1320926/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22.2.2017, DJe 7.3.2017)” - AgInt no Ag
1392787/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 15/6/2020.
- “Nos termos da jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
por ocasião dos julgamentos dos REsps n° 880.605/RN e 1.569.627/RS,
perante a Segunda Seção, não é abusiva a cláusula contratual que prevê a
possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por
qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte” -
AgInt nos EDcl no REsp 1810274/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/6/2020.
- “1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento
do RESP 1.569.927/RS (DJ 2.4.2018), ratificou a orientação de não ser
abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação
automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde
que haja prévia notificação da outra parte. 2. Nesse mesmo precedente,
prevaleceu o entendimento de que, à exceção dos contratos de seguro de vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2067305-69.2020.8.26.0000 - Cr 61220e
9
individuais, contratados em caráter vitalício ou plurianual, nos quais há a
formação de reserva matemática de benefícios a conceder, as demais
modalidades são geridas sob o regime financeiro de repartição simples, de
modo que os prêmios arrecadados do grupo de segurados ao longo do período
de vigência do contrato destinam-se ao pagamento dos sinistros ocorridos
naquele período. Dessa forma, não há que se falar em reserva matemática
vinculada a cada participante e, portanto, em direito à renovação da apólice
sem a concordância da seguradora, tampouco à restituição dos prêmios pagos
em contraprestação à cobertura do risco no período delimitado no contrato. 3.
A previsão de reajuste por implemento de idade, mediante prévia
comunicação, quando da formalização da estipulação da nova apólice, não
configura procedimento abusivo, sendo decorrente da própria natureza do
contrato. 4. Agravo interno a que se nega provimento” - AgInt no AREsp
632.992/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 19/3/2019.
- “1. Os contratos de seguros e planos de saúde são pactos cativos por força
de lei, por isso renovados automaticamente (art. 13, caput, da Lei n.
9.656/1998), não cabendo, assim, a analogia para a análise da validade das
cláusulas dos seguros de vida em grupo. 2. A função econômica do seguro de
vida é socializar riscos entre os segurados e, nessa linha, o prêmio exigido
pela seguradora por cada segurado é calculado de acordo com a probabilidade
de ocorrência do evento danoso. Em contrapartida, na hipótese de ocorrência
do sinistro, será pago ao segurado, ou a terceiros beneficiários, certa prestação
pecuniária. 3. Em se tratando de seguros de pessoas, nos contratos
individuais, vitalícios ou plurianuais, haverá formação de reserva matemática
vinculada a cada participante. Na modalidade coletiva, o regime financeiro é
o de repartição simples, não se relacionando ao regime de capitalização. 4. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2067305-69.2020.8.26.0000 - Cr 61220e
10
legal a cláusula de não renovação dos seguros de vida em grupo, contratos
não vitalícios por natureza, uma vez que a cobertura do sinistro se dá em
contraprestação ao pagamento do prêmio pelo segurado, no período
determinado de vigência da apólice, não ocorrente, na espécie, a constituição
de poupança ou plano de previdência privada. 5. A permissão para não
renovação dos seguros de vida em grupo ou a renovação condicionada a
reajuste que considere a faixa etária do segurado, quando evidenciado o
aumento do risco do sinistro, é compatível com o regime de repartição
simples, ao qual aqueles pactos são submetidos e contribui para a viabilidade
de sua existência, prevenindo, a médio e longo prazos, indesejável
onerosidade ao conjunto de segurados. 6. A cláusula de não renovação do
seguro de vida, quando constituiu faculdade conferida a ambas as partes do
contrato, assim como a de reajuste do prêmio com base na faixa etária do
segurado, mediante prévia notificação, não configuram abusividade e não
exigem comprovação do desequilíbrio atuarial-financeiro. Precedentes. 7.
Recurso especial não provido” - REsp 1769111/RS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019.
- “A Segunda Seção desta Corte de Justiça, no julgamento do REsp no
880.605/RN, firmou o entendimento de não ser abusiva a cláusula contratual
que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em
grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação em
prazo razoável” - AgInt nos EDcl no REsp 1751156/MG, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/9/2019.
- “A Segunda Seção do STJ, quando do julgamento do Recurso Especial n.
880.605/RN, firmou o entendimento de que o exercício, pela seguradora, da
faculdade de não renovação do seguro de vida em grupo, consoante
estipulado em cláusula contratual, não encerra conduta abusiva sob a égide do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2067305-69.2020.8.26.0000 - Cr 61220e
11
Código de Defesa do Consumidor ou inobservância da boa-fé objetiva,
notadamente na hipótese em que previamente notificado o segurado de sua
intenção de rescisão unilateral (fundada na ocorrência de desequilíbrio
atuarial) e não aceita a proposta alternativa apresentada” - AgRg no AREsp
135.819/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
30/9/2019.
- “1. "Segundo as premissas que prevaleceram no julgamento do REsp. 880.
605/RN, relator para o acórdão o Ministro Massami Uyeda, reiteradas no
julgamento do REsp 1.569.627/RS, o contrato de seguro de vida coletivo é,
por natureza, temporário. Tal conclusão decorre da circunstância de que seu
regime financeiro é o de repartição simples. Os prêmios arrecadados do grupo
de segurados ao longo da vigência do contrato destinam-se ao pagamento dos
sinistros ocorridos naquele período. Não se trata de contrato de capitalização.
Findo o prazo do contrato, pouco importa quantas vezes tenha sido renovado,
não há reserva matemática vinculada a cada participante e, portanto, não há
direito à renovação da apólice sem a concordância da seguradora e nem à
restituição dos prêmios pagos em contraprestação à cobertura do risco no
período delimitado no contrato" (EREsp 1.372.785/SP, Rel. Ministra Maria
Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08/05/2019, DJe de 16/05/2019)”
- AgInt no AREsp 961.914/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 24/9/2019.
- “1. Conforme entendimento firmado por esta Corte, "o contrato de seguro de
vida coletivo é, por natureza, temporário. [...] Findo o prazo do contrato,
pouco importa quantas vezes tenha sido renovado, não há reserva matemática
vinculada a cada participante e, portanto, não há direito à renovação da
apólice sem a concordância da seguradora e nem à restituição dos prêmios
pagos em contraprestação à cobertura do risco no período delimitado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2067305-69.2020.8.26.0000 - Cr 61220e
12
contrato" (EREsp 1.372.785/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção, julgado em 8/5/2019, DJe 16/5/2019) 2. Agravo interno a que
se nega provimento” - AgInt no REsp 1703269/PR, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/8/2019.
- “1. Cuida-se, na origem, de ação declaratória c/c pedido de repetição do
indébito, fundada em contrato de seguro de vida em grupo. 2. Não se
considera abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não
renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos
contratantes, desde que haja prévia notificação da outra parte. Precedentes. 3.
"O reajuste da mensalidade do seguro de vida por implemento de idade,
mediante prévia comunicação, não configura procedimento abusivo, sendo
decorrente da própria natureza do contrato coletivo, ante o mutualismo das
obrigações e a temporariedade contratual" (AgInt no AREsp 932.650/SP, 3a
Turma, DJe 15/09/2017). 4. Agravo interno não provido” - AgInt no REsp
1677898/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 1/7/2019.
4 - “Nos termos da jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião dos julgamentos dos REsp n° 880.605/RN e
1.569.627/RS, perante a Segunda Seção, não é abusiva a cláusula contratual
que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em
grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação da
outra parte”. “O caso dos autos, contudo, versa sobre hipótese distinta, visto
que, a despeito da denúncia do contrato de seguro de vida coletivo, houve
transformação da apólice do falecido para a modalidade individual, pois o
segurado continuou adimplindo os prêmios por mais de 2 (dois) anos sem que
houvesse recusa da seguradora, até a data de seu óbito” - AgInt no AREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2067305-69.2020.8.26.0000 - Cr 61220e
13
1005303/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 29/10/2019.